Tribunal: STJ
Processo: 0023936-80.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220126 - RJ (2025/0225890-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: AURELIO ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido.
2. A despeito de se apontar a existência de vícios no julgado, a defesa
pretende rediscutir o que já foi decidido, revelando-se indevida a utilização
dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d9b3da36-2684-4382-81ae-409df02ded0a

Documento eletrônico VDA52552692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: d9b3da36-2684-4382-81ae-409df02ded0a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220126 - RJ (2025/0225890-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: AURELIO ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido.
2. A despeito de se apontar a existência de vícios no julgado, a defesa
pretende rediscutir o que já foi decidido, revelando-se indevida a utilização
dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por AURELIO ALVES BEZERRA
contra acórdão de minha relatoria oriundo da Sexta Turma desta Corte, assim ementado
(e-STJ fl. 1.117):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA.
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA52213255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:46
Código de Controle do Documento: 7b2bcafd-1792-43a1-9fb0-6085d39385d9

1. No procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o
juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o
do Código de
art. 413
Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação.
2. A tese de que o agravante teria agido sob o pálio da legítima defesa putativa
não exsurge, de plano, dos elementos probatórios até aqui reunidos,
circunstância que impede o seu reconhecimento, uma vez que, nesta fase, a
excludente de ilicitude somente pode ser admitida se a prova for convergente
nesse sentido, o que não é o caso.
3. O pleito de afastamento da qualificadora inserta no
§ 2o, IV, do
art. 121,
Código Penal, não ultrapassa a barreira de admissibilidade, uma vez que a
tese, sustentada pela defesa nas razões do recurso especial, segundo a qual
ela seria incompatível com o dolo eventual, não foi objeto de exame pela Corte
, ressentindo-se, portanto, do indispensável a quo prequestionamento.
4. Agravo Regimental desprovido.

Aduz a defesa a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
Destaca "que a hipótese da incompatibilidade do dolo eventual com a
qualificadora do
§2o, IV, do Código Penal, merece ser admitido, uma vez que foi
art. 121,
sim objeto de exame pela Corte a quo, comprovando assim o seu indispensável
" (e-STJ fl. 1136).
prequestionamento
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
A despeito de se apontar a existência de vícios no julgado, a defesa pretende
rediscutir o que já foi decidido, revelando-se indevida a utilização dos aclaratórios.
Vale destacar que, "consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que
justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao
" (EDcl no HC n. 900.016/SP, relator
julgado, entre os fundamentos e o dispositivo
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
Documento eletrônico VDA52213255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:46
Código de Controle do Documento: 7b2bcafd-1792-43a1-9fb0-6085d39385d9

Contudo, a defesa, a despeito de ter apontado a existência de contradição no
julgado, não apontou, concretamente, de que forma o referido vício teria se configurado.
A defesa, no caso, limitou-se a demonstrar a sua irresignação com o resultado
do julgamento, apontando o desacerto do acórdão em virtude da ausência de
prequestionamento da questão referente à admissão da qualificadora e a sua
compatibilidade com o dolo eventual.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:46
Código de Controle do Documento: 7b2bcafd-1792-43a1-9fb0-6085d39385d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.220.126 / RJ
Número Registro: 2025/0225890-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00239368020228190001 202525401182 239368020228190001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AURELIO ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AURELIO ALVES BEZERRA
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA - RJ161463
CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO - RJ226809
LENERSOM LIMA DE PAULA - RJ249646
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52502296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: e5318940-b211-4c6d-bdf0-c2960ab31b9b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: e5318940-b211-4c6d-bdf0-c2960ab31b9b